Tribunal: STF
Processo: AI 289176
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo de Instrumento: traslado deficiente:
falta da cópia do comprovante do pagamento das custas do RE:
incidência da Súmula 288: precedente: AgRAg  227812, Pertence, DJ
07.04.2000).
               2. Imunidade tributária: o plenário do STF, ao julgar,
 em
8.11.2001, o RE 202.700 (Corrêa, DJ 21.03/02), por maioria de votos,
firmou o entendimento de que as entidades fechadas de previdência
privada, porque não seriam entidades de assistência social, não
estão abrangidas pela imunidade tributária garantida pela
Constituição.